Tribunal: TJSP
Processo: 1004194-66.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – Contrato de Compra e Venda – Propositura por comprador contra vendedor, construtora e credor fiduciário - Pretendida rescisão contratual e reparação pelos danos morais e materiais sofridos, pela não entrega do bem imóvel - Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e condenar os réus

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – Contrato de Compra e Venda – Propositura por comprador contra vendedor, construtora e credor fiduciário - Pretendida rescisão contratual e reparação pelos danos morais e materiais sofridos, pela não entrega do bem imóvel - Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e condenar os réus a devolverem os valores pagos pelo autor e, ainda, as corrés CONSFRAN e RESIDENCIAL MORADA DO SOL, no pagamento de danos materiais consistente nos alugueres despendidos durante o atraso na entrega da unidade e dos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 – Inconformismo dos réus: do credor fiduciário, alegando, basicamente, a ausência de responsabilidade de restituir o autor do valor pago, a ausência de culpa pelo atraso na entrega do imóvel e a não responsabilidade pelo pagamento da sucumbência; das corrés RESIDENCIAL MORADA DO SOL e CONSFRAN, alegando, basicamente, a não caracterização dos danos morais e o excessivo valor pleiteado, a ausência de dano material em razão da rescisão do contrato e, se mantidas as indenizações que seja reconhecida a responsabilidade solidária do correú e credor fiduciário, BANCO DO BRASIL e, ainda, a incidência de juros de mora a partir da citação – Rescisão contratual que se deu por culpa das vendedoras, que deixaram de concluir o empreendimento dentro do prazo contratualmente previsto – Hipótese de devolução de todos os valores pagos para aquisição do imóvel - Ausência de responsabilidade solidária do Banco réu quanto à devolução das parcelas pagas-Empréstimo contraído pelo autor com o Banco que foi destinado as corrés para execução da obra – Banco que atuou como simples agente financeiro, não sendo responsável em fiscalizar o tempo de construção do empreendimento – Dano material incompatível com a rescisão do contrato – Dano moral caracterizado – Valor adequado – Recurso provido do BANCO DO BRASIL e parcialmente provido o recurso das corrés RESIDENCIAL MORADA DO SOL e CONSFRAN